Tribunal: TJDFT
Processo: 0722475-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISIONAL. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL EM SHOPPING CENTER. ISENÇÃO DOS VALORES DOS ALUGUERES E ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL. URGÊNCIA INEXISTENTE.
1. Não é possível o deferimento do pedido de tutela de urgência para isenção dos valores dos alugueres e alteração do índice de reajuste anual, se não demonstrada a urgência necessária para tanto, considerando que já decorrido mais de 01 ano do início da pandemia de COVID-19 e o fato de já estar sendo normalizado o funcionamento dos shoppings.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.